Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005336-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOSE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 092.695.254-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. – INDEFERIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo orientação da jurisprudência do STJ, embora “seja possível reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp nº 1.791.041/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo advogado MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 0005277-87.2016.8.11.0055), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., sob representação processual do ora agravante, contra JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pelo agravante por entender que, “
não atuando mais o advogado no processo, em razão da revogação do mandado, a pretensão de recebimento de honorários deve ser demandada em ação própria
” (cf. Id. nº 110267170 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
a reserva dos honorários nada mais é que a simples consignação da existência do direito causídico que atuou em determinado momento nos autos e que, em momento oportuno será apreciada pelo magistrado condutor do processo
”, e que, “
tendo o advogado que saiu da ação postulado no próprio processo pela reserva de seus honorários, correspondente ao período em que atuou no feito, não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de destaque dos honorários
” (sic – cf. Id. nº 161877669 - pág. 8).

Argumenta que “
vem buscando, mediante a distribuição de ações autônomas, o recebimento dos honorários sucumbenciais oriundo do patrocínio em ações distribuídas em favor da instituição bancaria credora
”, mas, em algumas demandas, os magistrados fora obstado o processamento sob entendimento de que “
o patrono deveria prosseguir com o andamento do procedimento executivo e incluir seu crédito de honorários ao débito principal
” (sic – cf. Id. nº 161877669 - pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a imediata

“
reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante
” (sic – cf. Id. nº 161877669 - pág. 16/17).

A decisão vinculada ao Id. nº 160687691 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 168619690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pleito do advogado/agravante de reserva de honorários de sucumbência ao fundamento de que, “
não atuando mais o advogado no processo, em razão da revogação do mandado, a pretensão de recebimento de honorários deve ser demandada em ação própria
”.

Com efeito, é irretocável a conclusão decisória, pois, embora não haja dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, tampouco de que se trata de verba de natureza alimentar, a pacífica orientação interpretativa acerca da matéria é de que, apesar de ser “
possível reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/9/2021, DJe de 3/11/2021)

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma" (AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.355/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)

“EMENTA: AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. (...) 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL - REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE NOVO PATRONO - PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. O litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante própria. Precedentes. A pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo de execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade no feito deve ser dirimida em ação autônoma. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 16/2/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Ratifico, pois, a conclusão pelo indeferimento do pedido de reserva de honorários formulado nos autos, seja porque o advogado/agravante não mais representa nenhuma das partes que compõe a lide, sendo demasiadamente óbvio que não poderá requerer honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo, seja porque, se realmente faz jus a percentual a título de honorários advocatícios, o trabalho efetivamente desempenhado por ele deverá ser aferido em ação autônoma, e não nos próprios autos da lide executiva.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023